Tribunal: TCU
Processo: 029.104/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não consecução dos objetivos pactuados em termo de compromisso cujo objeto era a urbanização da Comunidade do Picuí.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não consecução dos objetivos pactuados por força do Termo de Compromisso 301.515/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU, julgar regulares com ressalva as contas dos srs. Washington Luiz de Oliveira Gois e Naumi Gomes de Amorim, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura Municipal de Caucaia/CE; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU.